Tribunal: STF
Processo: SS 5629
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Ementa



    Suspensão de segurança. Liminar indeferida. Conversão do referendo em julgamento final. Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Construção da Ponte de Guaratuba/PR. Edital de Concorrência nº 01/2022. Critérios anticompetitivos do Edital. Paralisação das obras em curso. Segurança concedida para afastar a suspensão administrativa. Perigo inverso. Risco de prejuízo ao Erário e danos à população local privada de obras essenciais à segurança e à mobilidade urbanas. Pedido de contracautela formulado pelo TCE em defesa de suas prerrogativas institucionais. Ausência de situação de risco de lesão à ordem ou à economia públicas. 



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. Insurge-se o Tribunal de Contas do Paraná contra a suspensão judicial dos efeitos do acórdão daquela Corte de Contas estadual que ordenou a paralisação da execução do contrato administrativo de construção da Ponte de Guaratuba/PR.



    3. Sustenta o requerente que a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná “retira” do Tribunal de Contas paranaense “a prerrogativa de exercitar seu poder de cautela” e subtrai da Corte de Contas estadual “uma importante ferramenta de execução”.



    4. Pedido de contracautela formulado de modo genérico e abstrato, sem a necessária indicação de situações concretas ou de fatos determinados capazes de justificarem o manejo do instrumento da contracautela. A pretensão do requerente, nos termos em que deduzida, confunde-se com uma verdadeira consulta teórica quanto aos limites e à extensão do poder de cautela titularizado pelos Tribunais de Contas em geral.



    5. Decisão impugnada fundada na necessidade de continuação das obras públicas em andamento, essenciais ao tráfego seguro da população no trajeto para o litoral, diante do risco de deslizamento na rodovia existente e do demora excessiva nos meios alternativos de transporte, como o ferry boat. Aspectos essenciais da controvérsia sequer tangenciados pelo requerente que, em sua inicial, se limita a formular discussão de abrangência estritamente dogmática.



    6. Suspensão denegada.